Tribunal: TJPA
Processo: 0008285-68.2018.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008285-68.2018.8.14.0136

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO PARA

APELADO: JONATHAN BRITO OLIVEIRA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0008285-68.2018.8.14.0136

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (PROMOTOR: DAVID TERCEIRO NUNES PINHEIRO)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA E JONATHAN BRITO OLIVEIRA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – AUTORIA NÃO COMPROVADA – CONSELHO DE SENTENÇA - ABSOLVIÇÃO – DECISÃO MANTIDA.
Nenhuma sentença condenatória pode se basear em dados que não conduzam à plena convicção da autoria. A verdadeira Justiça exige que um decreto condenatório se erga baseado em prova indubitável da autoria do ilícito imputado ao agente. Se inexistente nos autos prova induvidosa e segura, a situação justifica a aplicação do princípio
in dubio pro reo,
sendo mantida a absolvição. Se para a absolvição basta a dúvida, para a condenação urge a certeza, sendo esta inexistente
in casu
. Absolvição mantida. Recurso improvido. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, ao primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0008285-68.2018.8.14.0136

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (PROMOTOR: DAVID TERCEIRO NUNES PINHEIRO)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA E JONATHAN BRITO OLIVEIRA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara criminal da Comarca de Canaã dos Carajás/PA, que após decisão do Conselho de Sentença julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver o réu JONATHAN BRITO OLIVEIRA das sanções punitivas previstas no art. 121, § 2º, I e IV, do CP.

Narra a peça acusatória que
“Na data de 18/06/2018, por volta das 19h, na cidade de Canaã dos Carajás, em casa situada à rua Arapuema, n. 23, Bairro Jardim Bela Vista, o apelado, com vontade livre e consciente, por motivo torpe (vingança) e à traição (meio que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima), disparou dois tiros de espingarda calibre 22, de cano cerrado contra o nacional Clóvis Neto Ribeiro, vulgo “pica-pau”, enquanto este se encontrava deitado em uma rede no interior da casa de seus pais, sendo que, em razão dos ferimentos, Clovis veio a óbito no local do crime. O acusado havia se relacionado com a irmã da vítima, de nome Sueda da Silva Borille, e há algum tempo, esta havia decidido interromper o relacionamento. Pouco tempo depois, JONATHAN soube que Sueda estaria namorando outra pessoa, de nome Felipe de Melo Silva. Enfurecido e querendo se vingar, decidiu matá-lo. Assim, no dia e hora acima mencionados, JONATHAN adentrou a casa de Sueda, em que estava a mãe da mesma, a Sra. Iracema Carneiro Borille e, com uma espingarda calibre 22, de cano cerrado, usando capacete, adentrou a casa, dirigiu-se até o local em que Clóvis estava deitado e, imaginando tratar-se de Felipe, aproximou o armamento no peito da vítima e deferiu disparos a queima roupa, levando-o a óbito. Assustada, a Sra. Iracema, que presenciou toda a cena, perguntou a JONATHAN o motivo de ter matado “Pica-Pau”, sendo que ele apenas olhou a mãe da vítima e se evadiu em uma motocicleta HONDA CG TITAN, de cor preta. Após o fato, JONATHAN ainda ligou para Sueda pedindo-lhe desculpas por ter matado seu irmão. (...).” (sic)

Denúncia recebida no dia 12 de agosto de 2019, id-9164630.

Aduz o apelante, Ministério Público, que restou comprovado nos autos que o réu ceifou a vida da vítima, uma vez que era o único que detinha motivos para isto. Informa que o réu, após os fatos, telefonou para a irmã da vítima dizendo que havia matado seu irmão por engano, e que tal fato ocorreu por culpa desta. Alega que a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos, se mostrando incoerente, devendo ser reformada para submeter o réu a novo julgamento.

Contrarrazões do réu pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 11/6/2024

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, descontente com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara criminal da Comarca de Canaã dos Carajás/PA, que após decisão do Conselho de Sentença julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver o réu JONATHAN BRITO OLIVEIRA das sanções punitivas previstas no art. 121, § 2º, I e IV, do CP.

Alega o apelante que a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos, se mostrando incoerente, devendo ser reformada para submeter o réu a novo julgamento.

Conheço do recurso.

Segundo a decisão do Conselho de Sentença, a materialidade restou inconteste nos autos, todavia, por maioria entenderam que a autoria não restou comprovada, não sendo o réu, portanto, o autor dos disparos que atingiram a vítima Clóvis Neto Ribeiro, acatando a tese de absolvição sustentada pela defesa.

O documento de id-9164670, laudo necroscópico, comprova que a
causa mortis
foi choque hemorrágico agudo provocado por ação perfuro-contundente.

Diante das provas existentes nos autos, constato que a única testemunha que presenciou os fatos foi a genitora da vítima, Sra. Iracema Carneiro Borille. Nos depoimentos colhidos em sede policial e em juízo, id-9164714, a referida testemunha afirmou que o indivíduo que adentrou em sua residência e ceifou a vida de seu filho estava de capacete e que na ocasião ele não falou nada, permanecendo calado durante a prática criminosa. Afirmou que o reconheceu porque ele costuma frequentar sua casa, eis que era namorado de sua filha Sueida. Afirmou ainda a testemunha que quando viu o rapaz entrando em sua residência pensou que fosse um assalto, o que demonstra que não sabia de quem se tratava.

Ora, como poderia a testemunha reconhecer o réu se ele estava de capacete e não falou nada no momento dos fatos? Pela voz não foi e nem sequer foi por sua fisionomia, eis que em nenhum momento retirou o capacete ou falou qualquer palavra. Sendo assim, pairam dúvidas acerca da autoria delitiva, devendo ser mantida a absolvição do réu por ausência de decisão manifestamente contrária às provas dos autos.

O réu, em juízo, usou seu direito de permanecer em silêncio, id-9164713.

Ressalto que o Conselho de Sentença acolheu a tese de absolvição, afastando a versão da acusação quanto à autoria delitiva do réu.
Verifico, portanto, que inexiste um lastro probatório capaz de relacionar, ainda que superficialmente, o homicídio ao réu.

Neste sentido colaciono o precedente:

APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. INCOMPORTÁVEL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
Deve ser mantida a sentença que absolveu os apelados por ausência de provas suficientes para a condenação, em homenagem ao princípio in dubio pro reo, quando o conjunto probatório não demonstra, de forma clara e precisa, ser eles os autores do latrocínio.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO, APELACAO CRIMINAL 382330-45.2016.8.09.0017, Rel. DES. LEANDRO CRISPIM, 2A CAMARA CRIMINAL, julgado em 29/08/2019, DJe 2831 de 17/09/2019). (GRIFEI)

Vigora no processo penal o princípio segundo o qual, para alicerçar um decreto condenatório, a prova deve ser clara, inconcussa e indiscutível. Persistindo a dúvida, por mínima que seja, impõe-se a absolvição, fundada no princípio
in dúbio pro reo
. É o que ocorre nestes autos.

Sendo assim, tenho que não restou sobejamente comprovado nos autos a autoria delitiva, eis que restam dúvidas acerca da autoria. Logo, as provas produzidas em juízo não se mostram suficientes para infundir um juízo de certeza de que o réu praticou o delito narrado na denúncia, sendo, portanto, imperiosa sua absolvição em obediência ao princípio
in dubio pro reo
. Importante ainda destacar que os depoimentos são insuficientes para formar uma convicção de que o réu foi autor do delito em comento.

Com a adesão do Brasil à Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), vige no país a regra de que
'toda pessoa acusada de um delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa’
(art. 8º, 2, da Convenção). Dessa forma, e
m caso de dúvida, impõe-se a absolvição do réu, como bem decidido pelo Conselho de Sentença.

Nas palavras do doutrinador Paulo Rangel (2008, p. 35): “
Portanto, estando o juiz diante de prova para condenar, mas não sendo suficiente, fazendo restar a dúvida, surgem dois caminhos: Condenar o acusado, correndo o risco de se cometer uma injustiça, ou absolvê-lo, correndo o risco de se colocar nas ruas, em pleno convívio com a sociedade, um culpado. A melhor solução será, indiscutivelmente, absolver o acusado, mesmo que correndo o risco de colocar um culpado nas ruas, pois antes um culpado nas ruas do que um inocente na cadeia.”

Segund
o o entendimento de Tourinho Filho (BETIOL apud TOURINHO FILHO, 2003, p. 71
) "no conflito entre o
jus puniendi
do Estado, por um lado, e o
jus libertatis
do acusado, por outro lado, a balança deve inclinar-se a favor deste último se quiser assistir ao triunfo da liberdade."

Desta forma, entre o direito de punir do Estado e o direito de liberdade do acusado deve-se sempre buscar este último para que o Estado não cometa um dano ao bem jurídico, à liberdade.

Diante de tais considerações, não há que se falar em decisão contrária às provas dos autos, eis que estas deixam dúvidas acerca da autoria delitiva.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 23/07/2024